Tribunal: TJMT
Processo: 1005810-29.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005810-29.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ASSISTÊNCIA SOCIAL, Alimentação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ALMINA SALVINO DE PAIVA - CPF: 420.216.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), ALMINA SALVINO DE PAIVA - CPF: 420.216.501-20 (AGRAVADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA À PESSOA IDOSA – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ALTERAÇÃO DOS FATOS – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. [...] A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. (N.U 0001024-08.2013.8.11.0008, José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 24/05/2019)”.

2. A alteração dos fatos, com a melhora clínica da paciente, conforme atestado médico juntado aos autos, desautoriza a internação compulsória requerida pelo parquet, não mais subsistindo os requisitos autorizadores da medida.

3. Recurso provido. Decisão cassada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos de Medida Protetiva no 1000703-62.2018.8, determinou a internação compulsória às expensas em instituição especializada no prazo de 72 (setenta e duas horas) na rede pública ou particular da substituída diagnosticada com transtornos mentais.

O Magistrado singular, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, deferiu a aplicação da medida de proteção formulado pelo Ministério Público, estatuído no art. 45, III, da Lei no 10.741/2003, em favor da idosa Almina Salvino de Paiva, e, consequentemente, determinou ao Município de Pontes e Lacerda para que promovesse o encaminhamento da paciente idosa supracitada para instituição de saúde especializada, de internação compulsória, às suas expensas, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, visando efetivar o tratamento de saúde necessário, em rede pública ou particular, neste Estado ou fora dele, fornecendo o que for preciso, dentre eles medicamentos, transporte e estadias, sob pena de incidir em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento, limitada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformado, o Agravante recorre pugnando a reforma da decisão objurgada, sustentando que “ o Município não pode arcar com a desídia das filhas para com sua genitora, até porque nota-se nos autos que suas filhas já vinham sendo relapsas quanto a sua saúde idosa ”.

Assevera que “o Laudo acostado aos autos é sucinto e limitou-se a fazer a um diagnóstico baseado somente em relatos de terceiros, ou seja, verifica-se que não houve nem mesmo exame fidedigno da paciente por parte do profissional”.

Alega que não tem equipe especializada para fazer os trabalhos, sendo de responsabilidade da Policia Militar “ ou seja

prender e levar idosa compulsoriamente a clínica e se não fizer poderá ter contra si aplicação de multas coercitivas e bloqueios de valores que podem levar a danos irreversíveis”.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para o fim de reformar a decisão indeferindo o pedido ministerial, por absoluta ofensa a todos os princípios constitucionais e humanitários acima expostos.

Aos 26.03.2019 houve deferimento parcial do efeito vindicado.

Contrarrazões foram apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R A

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo Agravante MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.

A decisão agravada decidiu,
litteris
:

“[...] DEFIRO o pedido de aplicação da medida de proteção formulado pelo Ministério Público, estatuído no art. 45, III, da Lei no 10.741/2003, em favor da idosa Almina Salvino de Paiva, e, consequentemente, DETERMINO ao Município de Pontes e Lacerda para que PROMOVA o encaminhamento da paciente idosa supracitada para instituição de saúde especializada, de internação compulsória, às suas expensas, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, visando efetivar o tratamento de saúde necessário, em rede pública ou particular, neste Estado ou fora dele, fornecendo o que for preciso, dentre eles medicamentos, transporte e estadias, sob pena de incidir em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento, limitada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No mais, AUTORIZO a retenção/reversão de até 70% (setenta por cento) do benefício previdenciário que a idosa percebe do INSS para custeio de seu tratamento de saúde, nos termos do art. 35, § 2o, da Lei 10.741/2003, determinando que o Município de Pontes e Lacerda arque com eventual complementação financeira, caso se mostre necessária; Para tanto, CITE-SE e INTIME-SE o requerido para que, caso queira, apresente resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [arts. 183 c/c art. 355, caput, ambos do NCPC], fazendo-se constar as advertências a que faz menção o art. 344, do NCPC. Com a vinda da resposta, COLHA-SE manifestação do Ministério Público. EXPEÇA-SE o necessário com urgência. Pontes e Lacerda, 22 de maio de 2018”;

O cerne da questão se presentes os requisitos necessários à tutela antecipada, a autorizar a internação da substituída em hospital psiquiátrico, bem como a imposição de multa diária.

É sabido que o recurso de Agravo de instrumento, possui um liame estreito, cabendo nesta seara processual, somente a verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Deferi parcialmente o efeito suspensivo até o julgamento final do recurso para que fosse fornecida a internação, conforme os serviços Multidisciplinares, afastando a multa, porquanto há outros meios possíveis a implementação da medida judicial.

Denota-se do caderno processual que a idosa é aposentada, tem 67 anos de idade, residente da Comarca de Pontes e Lacerda, encontrando-se em situação de risco social por conta de acometimento de doença mental.

Extrai-se que foi realizado atendimento pelo CREAS Municipal, o qual noticiou que a mesma estava enfrentando crises psicóticas possivelmente pela irregularidade do uso de medicamentos, tendo apresentado comportamento agressivo, causando transtornos aos vizinhos.

No entanto,

analisando os autos de PJE de primeiro grau no 1000703-62.2018.11.0013 verifica-se a juntada de um Ofício no 82/2018 do CREAS,

noticiando a visita da equipe técnica à residência da idosa que constatou o seguinte:
“a equipe deste CREAS fica sem recursos para intervir neste caso devido não ser viável acolher e acompanhar a idosa em uma instituição de longa permanência para idosos, pois colocaria em risco os demais longevos que residem na instituição, sendo que não é feito acompanhamento pelo CAPS nas instituições de longa permanência.”

Constata-se, ainda, laudo subscrito pela Médica Psiquiatra Dra. Viviane Idalo – CRM 6587/MT, atestando que “de acordo com o atual quadro clínico, no momento não preenche critérios para internação de acompanhamento médico regular... prescrevo antipsicótico e exames”. (17093457)

Diante desse quadro, por força da alteração dos fatos, verifica-se que a substituída, por ora, não precisa da internação requerida pelo Ministério Público.

Desse modo, se não mais presentes os motivos que ensejaram o deferimento liminar, tenho que merece ser cassada a decisão recorrida.

Por essas considerações, PROVEJO o presente recurso, para cassar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019